Tribunal: TJDFT
Processo: 0721056-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTRO NA ANVISA. TEMA 106/STJ.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor medicamento não padronizado pelo SUS e com registro na Anvisa, Tema 106/STJ.
II – Agravo de instrumento desprovido.